Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Nada a prover quanto ao pedido de certificação de trânsito em julgado parcial, dada a inexistência de previsão legal. Ressalto que eventual cumprimento de sentença relativo à parcela incontroversa deverá seguir o regramento previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora